Tribunal: TCU
Processo: 018.848/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade na averiguação de heteroidentificação e na classificação do cargo de nutricionista no concurso público promovido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ)

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis inconformidades ocorridas nos procedimentos de heteroidentificação racial adotados no concurso público para o preenchimento do cargo de nutricionista, entre outros, por meio do edital 3/2024, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ). Considerando que as supostas inconformidades apresentadas na denúncia não estão relacionadas às competências desta Corte de Contas e que não há indícios de outras falhas concernentes a atos de gestão administrativa que demandem a atuação deste Tribunal. Considerando que o objeto tratado nos presentes autos não atende os requisitos previstos nos arts. 103, §1° e 106 da Resolução TCU 259/2014 do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, retirar a chancela de sigiloso, exceto no que diz respeito à identificação do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução da AudEducação (peças 7 a 9), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 018.848/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.